Tribunal: TJPA
Processo: 0814119-42.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814119-42.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: CLARICE LIMA SANTOS, MANOEL AQUINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROFESSORAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor, para determinar a correta implementação da progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 e o pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

2.

A sentença reconheceu o direito às progressões e fixou os percentuais de 10%, 15% e 20% nos períodos indicados, com limitação quinquenal, afastando parcelas anteriores a 31/3/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 depende de regulamentação para produzir efeitos; (ii) a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão do benefício; (iii) o reconhecimento judicial do direito viola o princípio da separação dos poderes; (iv) são devidos os reflexos remuneratórios decorrentes da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A previsão contida no art. 8º da Lei Municipal nº 17.474/2011 estabelece requisitos objetivos, especialmente o interstício de três anos de efetivo exercício, revelando norma dotada de aplicabilidade imediata, não podendo a omissão administrativa quanto à regulamentação inviabilizar direito expressamente assegurado.
5. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria inércia para afastar a implementação de vantagem funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade e proteção da confiança.
6. O controle jurisdicional de omissão administrativa não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, mas exercício da garantia de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
7. A progressão funcional dentro da mesma carreira não se confunde com provimento derivado vedado pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.
8. O adicional decorrente da progressão possui natureza remuneratória, sendo devidos os reflexos nas verbas calculadas sobre o vencimento básico, sem configuração de efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Marabá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida por Clarice Lima Santos e Manoel Aquino da Silva.

A peça inicial narra que as autoras são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor da rede pública do Município de Marabá, admitidos mediante concurso público, alegam fazer jus à progressão funcional horizontal prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos Profissionais da Educação Pública Municipal, instituído pela Lei Municipal nº 17.097/2003, posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 17.474/2011 e alterada pela Lei Municipal nº 17.782/2017. Sustentam que, a cada triênio de efetivo exercício no magistério, possuem direito à promoção horizontal para classe (ou nível) imediatamente superior, com a incorporação de adicional de desempenho correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).

Aduzem que, não obstante o transcurso dos períodos aquisitivos, o Município estaria implementando a progressão de forma equivocada, com enquadramento incorreto nas classes/níveis e pagamento inferior ao percentual devido, deixando de adimplir as diferenças remuneratórias retroativas. Defendem, ainda, que a ausência de regulamentação do sistema de avaliação de desempenho não pode obstar a progressão, por se tratar de norma de eficácia contida, sendo ilegal a omissão administrativa. Ao final, requereram o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, com a retificação dos registros funcionais e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Ao final, requereram a condenação do ente municipal à correta implementação da progressão funcional horizontal em seus registros funcionais, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito parcialmente procedente.

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a progressão horizontal prevista no art. 8º, da Lei Municipal nº 17.474/2011 e mantida pela Lei Municipal nº 17.782/2017, depende de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem definidos em regulamento específico, o qual não foi editado, razão pela qual se trataria de norma de eficácia limitada, destituída de aplicabilidade imediata. Argumenta que a concessão automática da progressão, sem a realização da avaliação especial de desempenho, configuraria indevida atuação substitutiva do Poder Judiciário em matéria afeta à discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Aduz, ainda, que a progressão funcional não poderia repercutir sobre outras verbas remuneratórias, sob pena de configurar indevido “efeito cascata” ou “repique remuneratório”, bem como sustenta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo a possibilidade de alteração das regras de carreira por lei superveniente, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

As apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais defendem que a progressão horizontal decorre do preenchimento dos requisitos legais objetivos, não podendo a omissão administrativa quanto à regulamentação inviabilizar direito expressamente previsto em lei. Sustentam, ainda, que as teses relativas à impossibilidade de reflexos remuneratórios e à inexistência de direito adquirido configurariam inovação recursal, por não terem sido objeto de debate em primeiro grau, pugnando, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a ausência de regulamentação não pode prejudicar o servidor que preencheu os requisitos temporais previstos em lei para a progressão funcional, não sendo legítimo ao ente público invocar a própria inércia para se eximir do cumprimento de obrigação legal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a correta implementação da progressão funcional horizontal das servidoras e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

O objetivo da ação era o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 31/3/2019 e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando tanto a implementação correta da progressão funcional quanto o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O Município de Marabá sustenta, em síntese: (I) que a progressão funcional dependeria de regulamentação específica, por se tratar de norma de eficácia limitada; (II) que a ausência de avaliação de desempenho inviabilizaria a concessão automática do benefício; (III) que haveria violação ao princípio da separação dos poderes; e (IV) que não haveria direito adquirido ao regime jurídico, além da impossibilidade de reflexos remuneratórios.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

Inicialmente, no que concerne à suposta natureza de norma de eficácia limitada da previsão contida no art. 8º, da Lei Municipal nº 17.474/2011, impõe-se reconhecer que tal tese não se sustenta à luz de uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. Isso porque, embora a legislação mencione a necessidade de regulamentação para definição de critérios de avaliação, não se pode admitir que a omissão administrativa inviabilize o exercício de direito subjetivo expressamente assegurado aos servidores.

Art. 7º - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional do magistério, são:

I – Nível Especial I – formação de nível médio, na modalidade normal;

II – Nível I – formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

(...)

§1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma em nível de graduação e/ou certificado em nível de pós-graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da educação, sendo garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habitação
.

Art. 8º - Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo do profissional do magistério de uma classe para outra imediatamente superior.

§1º - A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos e o tempo de exercício da função.

§2º -
A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

(...)

O próprio diploma legal estabelece requisitos objetivos mínimos, especialmente o interstício temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, suficientes à deflagração do direito à progressão, o que evidencia tratar-se de norma de eficácia, no mínimo, contida, dotada de aplicabilidade imediata.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao afirmar que a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria inércia, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da proteção da confiança legítima.

A Lei Municipal nº 17.782, publicada em 12 de junho de 2017, promoveu alterações significativas na Lei nº 17.474/2011, resultando na revogação dos dispositivos mencionados. Contudo, é fundamental considerar que, no intervalo entre 3 de novembro de 2011 e a data da nova publicação, tais artigos mantiveram sua vigência regular, possuindo plena existência, validade e eficácia no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, destaca-se que, sob a égide da redação original, a mudança de nível do servidor ocorria de forma automática. O direito à progressão era consolidado a partir do mês imediatamente posterior àquele em que o funcionário apresentasse toda a documentação comprobatória exigida pela norma vigente à época.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, igualmente não assiste razão ao Apelante. O Poder Judiciário, ao reconhecer direito previsto em lei e não implementado pela Administração, não está inovando na ordem jurídica, mas tão somente garantindo a efetividade da norma legal, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Assim, não há que se falar em ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim em controle de legalidade dos atos omissivos do ente público.

No que diz respeito à tese de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, verifica-se que o argumento é deslocado do cerne da controvérsia. Isso porque não se discute alteração legislativa superveniente, mas sim o descumprimento de normas vigentes à época dos fatos, as quais asseguravam às servidoras o direito à progressão funcional mediante o cumprimento de requisitos objetivos.

De igual modo, a alegação de impossibilidade de reflexos remuneratórios não merece ser acolhida, posto que o adicional de desempenho integra a remuneração das servidoras, possuindo natureza jurídica remuneratória, de modo que seus reflexos decorrem automaticamente da legislação de regência.

É importante ressaltar que todas as partes Apeladas tomaram posse em seus respectivos cargos ainda no ano de 2012, ou seja, enquanto perdurava a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011.

Desse modo, estando comprovado que são servidoras efetivas daquele município, presume-se que tenham obtido resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho por ocasião do estágio probatório, possuindo assim direito sobre a progressão funcional pelo critério da antiguidade, com os acréscimos decorrentes de expressa previsão legal.

Ademais, ainda que não conste nos autos informação de que tenha sido formalmente realizada avaliação de desempenho das autoras/apeladas, evidentemente os ônus decorrentes da referida omissão não podem ser imputados em face das servidoras, uma vez que a inércia partiu da própria Administração Pública, que não poderia, desse modo, deixar de implementar as progressões funcionais devidas aos servidores com fundamento no não preenchimento do requisito em comento, pretendendo assim se beneficiar da própria torpeza.

A Súmula Vinculante nº 43, do STF, ratifica a obrigatoriedade do concurso público ao declarar a inconstitucionalidade de qualquer forma de provimento derivado que permita ao servidor ingressar em cargo estranho à sua carreira original sem nova aprovação em certame.

Esse enunciado visa preservar os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, impedindo práticas como a ascensão ou transposição funcional, ao passo que distingue claramente essas vedações da progressão ou promoção interna, que são movimentações permitidas dentro de uma mesma estrutura de carreira já ocupada pelo agente. Destaco que tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira.

Vejamos como a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça se posicionou em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR (LEI Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO
. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente o pedido em ação ordinária. O autor, professor, pleiteia a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu o direito material vindicado. O Município pugnou pelo recebimento do recuso no duplo efeito e inconstitucionalidade da progressão vertical prevista no art. 7º, § 4º, da Lei Municipal n. 17.474/2011, a cassação de todos os termos da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a progressão funcional prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma inconstitucional de provimento; (ii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da lei;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão funcional prevista na Lei nº 17.474/2011 não configura ascensão funcional inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF. 5. O professor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriu direito ao acréscimo no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º. 6. A revogação da norma pela Lei nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, em respeito à irredutibilidade de vencimentos
(CF, art. 37, XV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do município desprovida. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional entre níveis de uma mesma carreira é constitucional e não se confunde com ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. 2. O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício. 3. A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802476-97.2018.8.14.0028 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-03)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA. PROFESSORA. MUNICÍPIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR (LEI Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por servidora municipal e pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária. A autora, professora, pleiteia a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu apenas o direito aos valores retroativos, sem revisão de cálculo. O Município alegou prescrição, inconstitucionalidade da progressão e inaplicabilidade da lei revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma inconstitucional de provimento; (iii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da lei; (iv) verificar se são devidos reflexos da progressão nas demais verbas calculadas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional inicia-se com a resistência inequívoca da Administração (princípio da actio nata). Como o indeferimento do pedido ocorreu em 18/3/2022 e a ação foi ajuizada em 14/6/2023, não há prescrição do fundo de direito nem das parcelas. 4. A progressão prevista na Lei nº 17.474/2011 não configura ascensão funcional inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF. 5. Os professores que concluíram curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriram direito ao acréscimo de 50% no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º. 6. A revogação da norma pela Lei nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, devendo eventual decesso remuneratório ser compensado por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). 7. Os reflexos da progressão sobre demais verbas são devidos, pois decorrem do aumento do vencimento básico, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF. 8. O não pagamento da progressão funcional, uma vez atendidos os requisitos legais, não pode ser justificado por limitações orçamentárias, conforme Tema 1075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do município desprovida. Recurso da servidora provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição em demandas envolvendo progressão funcional surge com a negativa expressa do pedido administrativo, segundo o princípio da actio nata. 2. A progressão funcional entre níveis de uma mesma carreira é constitucional e não se confunde com ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.3. O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício. 4. A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória, devendo eventual decesso ser compensado por VPNI. 5. Os reflexos da progressão funcional sobre demais verbas calculadas sobre o vencimento básico são devidos, não configurando efeito cascata. 6. Limitações orçamentárias não afastam o dever de concessão da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808768-25.2023.8.14.0028 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida analisou de maneira exauriente a matéria controvertida, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026